Tribunal: TJDFT
Processo: 0726308-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO RECONHECIDA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal constitui conduta incompatível com o requerimento de gratuidade da justiça, operando-se preclusão lógica. Assim, ao recolher o preparo, tornou-se prejudicado o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo apelante.
2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedente: RE 632.853/CE, julgado pelo STF sob a sistemática de repercussão geral (Tema 485).
3. Não evidenciada manifesta ilegalidade, não cabe anulação de questão de prova e revisão de nota.
4. Apelação conhecida e não provida.